Tribunal: TJMT
Processo: 0004702-68.2017.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004702-68.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[D. A. D. - CPF: 027.374.801-75 (VÍTIMA), CRISTIANO ZELO - CPF: 024.551.971-82 (APELANTE), ADENILSON DE DEUS CORREIA - CPF: 051.628.001-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO ZELO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE –
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA CULPOSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – ALTA VELOCIDADE – VÍTIMA NA FAIXA DE PEDESTRE – IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA
– EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

O conjunto probatório, em especial as declarações da vítima,

o depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e
os relatos do próprio apelante na fase policial, demonstrou que, quando a vítima atravessava a rua na faixa de pedestre, o acusado sem a atenção e o cuidado necessários à segurança no trânsito, atingiu-a e, por estar em alta velocidade e não parar a sua motocicleta, acabou por atropelá-la,
causando-lhe as lesões corporais descritas em laudo médico.

Nota-se, ainda, a vítima empurrava sua bicicleta sob a faixa de pedestre, o que invalida a tese da defesa de culpa exclusiva da vítima.

Fuga do local do acidente caracterizada, visto que após a colisão na vítima, o apelante se evadiu do local e deixou de prestar o socorro necessário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004702-68.2017.8.11.0015

APELANTE: CRISTIANO ZELO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Cristiano Zelo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos da ação penal cód. 294001, julgou procedente a denúncia e condenou-o a
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
, em regime aberto, e
23 (vinte e três) dias-multa,
como incurso nas sanções dos arts.
303, §1o, c/c 302, §1o, inciso II, e 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro.
A pena privativa de liberdade foi substituída pela prestação de serviços à comunidade
e pela limitação de final de semana.

Nas razões recursais, ID. 37400491, alega ausência de lastro probatório mínimo para atribuir-lhe culpa, afirmando não ter agido com imprudência. Alega que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, porquanto não houve testemunhas oculares ou realização de perícia. Ressalta que
“o acidente ocorrido e as consequentes lesões corporais causadas a Daiany não ocorreram por culpa do apelante, mas sim da vítima que ao atravessar um cruzamento entre as avenidas dos Ingás e Av. da Saudade (com referência rotatória da UNEMAT) que dão acesso a importantes pontos da cidade como aeroporto, universidades e centro comercial, não agiu como dever de cautela frente ao alto fluxo de veículos, a de se considerar o horário de pico com muitos universitários a caminho da faculdade e pessoas ao comércio, que requer dos pedestres cuidado redobrado, o que não se observa.”
(
sic
) Requer sua absolvição por atipicidade da conduta culposa.

Em contrarrazões, ID. 37400496 e 37400497, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 41439954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO ZELO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante, condenado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor

e fuga do local do acidente, busca sua absolvição por inexistência de culpa.

Pois bem, a denúncia narrou o seguinte fato delituoso, ID. 37397046:

“Consta do incluso inquérito policial que, na data de 11 de fevereiro de 2017, por volta das 17h40min, em via pública, na Avenida dos Ingás, rotatória com Avenida da Saudade, próximo UNEMAT, nesta comarca de Sinop/MT, o denunciado CRISTIANO ZELO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo culposamente na modalidade imprudência, deu causa a acidente automobilístico que resultou em lesão corporal culposa da vítima Daiany Alencar Dearo, conforme prontuário médico de fls. 18/19, bem como afastou-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe poderia ser atribuída.

Apura-se dos autos de inquérito policial que, nas circunstancias de tempo as local alhures indicadas, a vítima estava conduzindo sua bicicleta pela Avenida da Saudade e, ao se aproximar da rotatória que interliga a referida via arterial a Avenida dos Ingás, esta desceu de sua bicicleta e começou a atravessar na faixa de pedestres.

Ocorre que, próximo ao fim de sua travessia, a vítima foi surpreendida com o acusado que conduzia uma motocicleta em alta velocidade, vindo a colidir na roda traseira da bicicleta da vítima de forma tão brusca que causou sua queda e lesões, sendo necessário atendimento médico, conforme prontuário de fls. 18/19.

Ademais, logo após a colisão, o acusado CRISTIANO, podendo fazê-lo. Deixou de prestar socorro à vítima.”
(
sic
)

Transcrevo a análise da prova realizada pelo juízo
a quo
e a conclusão da culpabilidade do apelante:

“Da materialidade

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos boletins de ocorrência de fl. 08, auto de entrega de fl. 12, termo de representação criminal de fl. 16 e prontuário médico de fl. 23, bem como pelos depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial, como perante o juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Da autoria

A autoria, de igual forma, restou sobejamente comprovada. Vejamos:

A vítima Daiany Alencar Dearo, em Juízo, relatou que, ao atravessar a Avenida que fica em frente a UNEMAT, tomando os devidos cuidados, desceu de sua bicicleta e quando estava andando em cima da faixa de pedestres, o acusado apareceu ‘do nada’, pilotando uma motocicleta e colidiu consigo. Questionada pela Acusação se conseguiu identificar de que lado o acusado estava vindo em sua direção, respondeu que o acidente ocorreu em uma rotatória e que, no momento da travessia, do seu lado direito, o acusado surgiu em alta velocidade pilotando a motocicleta, sem que ela o visse. Contou que no momento do acidente estava com seu namorado, porém este não foi atingido. Que a motocicleta a atingiu juntamente com sua bicicleta, tendo, com isso caído no chão, sofrendo lesão muscular na perna. Informou que a lesão não foi grave, nem deixou sequelas. Quanto ao acusado, informou que ele estava sozinho na motocicleta, não tendo caído, nem se machucado. Explicou que, após o acidente, o réu parou a motocicleta a certa distância e foi andando até ao local em que estava sentada, sentou-se do seu lado e sem falar nada, se levantou e foi embora a pé, abandonando a motocicleta no local, sem prestar qualquer tipo de socorro. Afirmou que, logo após o acidente, seu namorado ligou para a polícia, que foi até o local, juntamente com uma ambulância, que a levou ao hospital, tendo sido liberada no mesmo dia, sem ficar internada. Neste momento o acusado já tinha ido embora, antes de qualquer tipo de socorro. Esclareceu que não conhece o acusado, somente o viu no dia do acidente. Disse, ainda, que o réu aparentava estar alcoolizado. Ao responder às perguntas da Defesa explanou que a rotatória fica após uma pista reta e que o acidente ocorreu quando ela estava no meio da travessia, sendo atingida no meio da roda de trás da bicicleta. Falou que, à época dos fatos, não estava trabalhando e nem ficou impossibilitada de fazer qualquer atividade, porém teve gastos com medicamentos e que o réu não arcou com nenhuma despesa. Informou que o acusado entrou em contato com ela, por meio de mensagem eletrônica, após o período de uns trinta dias do acidente, dizendo que era o rapaz que havia a atropelado, perguntando sobre seu estado de saúde. Que esclareceu que estava bem, tendo o acusado lhe pedido desculpas. Também falou que tinha parado de ingerir bebidas alcoólicas. Aduziu, ao final, que não teve mais contato com o acusado.

A testemunha Wender de Souza Moraes, policial militar, em Juízo, declarou que se recorda parcialmente do ocorrido. Informou que o fato aconteceu próximo a rotatória da Av. dos Ingás com Av. da Saudade. Contou que, quando chegaram à localidade do acidente, a vítima ali estava, porém em uma esquina em frente a UNEMAT e contou-lhes o que havia ocorrido, contudo, apesar de procurarem o acusado, não conseguiram localizá-lo. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Questionado pela Acusação se o acidente teria acontecido em uma faixa de pedestres e se a vítima estava consciente no momento, disse não se recordar do local e que a vítima estava consciente. Explicou que a vítima lhe relatou que estava trafegando, não se recordando ele, se na Avenida da Saudade ou na Avenida dos Ingás e que foi no cruzamento dessas duas vias que aconteceu o acidente.

Por sua vez, quando de seu interrogatório, na fase judicial, o acusado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Entretanto, quando de suas declarações na fase extrajudicial, o acusado asseverou que:

(...) na data do fato, por volta das 18:00h, estava trafegando em sua motocicleta de marca Honda, modelo CG FAN, placa NUD 2208, de cor vermelha, pela avenida dos Ingás, nesta, contudo se não recorda do momento em que atingiu uma ciclista que cruzava a referida avenida próximo ao cruzamento da UNEMAT; QUE após atropelar a ciclista, parou um pouco mais à frente do local do acidente e afirma que em seguida evadiu sem prestar socorro à vítima; QUE confessa que havia ingerido bebidas alcoólicas, sendo 02 (dois) chopes, momentos antes do acidente e por isso não permaneceu no local; QUE foi embora com um moto taxista que passava no momento; QUE abandonou sua moto no local; QUE posteriormente, dois dias depois, sem saber do paradeiro de sua motocicleta, registrou um boletim de furto da mesma; QUE passado uns 10 (dez) dias do fato, estava consultando um site de notícia local e viu uma nota de que havia uma moto com as mesmas características que a sua no pátio do guincho; QUE na tentativa de pegar a ‘liberação’ da sua moto, teve acesso ao boletim do acidente de trânsito; QUE entrou em contato com a vítima, DAIANE, através do telefone (66) 99626-2151, para saber do seu estado de saúde e ela alegou que estava tudo bem e o ‘perdoou’; QUE a vítima lhe disse ainda que não estava residindo nesta urbe, mas sim na cidade de Nova Monte Verde/ MT; QUE é a primeira vez que se envolve em acidente de trânsito; Que é o que tem a declarar; (...) [SIC] [Termo de Declarações do acusado CRISTIANO ZELO na fase extrajudicial, acostado aos autos às fls. 09/10]

No que tange ao crime de lesão corporal na condução de veículo automotor, não há dúvidas de que o réu conduzia o veículo que colidiu com a vítima, oportunidade em que ela sofrera as lesões corporais descritas nos autos, eis que todas as provas produzidas são uníssonas e harmoniosas nesse sentido.

Destarte, em relação ao crime em comento, resta em discussão apenas a existência de um dos elementos da culpa na conduta do acusado.

Consigno que o artigo 18, inciso II, do Código Penal caracteriza um crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Como ensina Guilherme de Souza Nucci, a imprudência é a forma ativa da culpa, significando um comportamento sem cautela, realizado com precipitação ou com insensatez. A negligência, caracteriza-se por ser a forma passiva da culpa, assumindo uma atitude inerte, por descuido ou desatenção, justamente quando o dever de cuidado objetivo determina de modo contrário. Já a imperícia, resta configurada pressupondo-se uma arte, um ofício ou uma profissão, sendo conhecida como ‘a imprudência no campo técnico’; consistindo na incapacidade ou falta de conhecimento necessário para o exercício de determinado mister.

No caso em tela, conforme narra a denúncia, tem-se que a conduta do réu amolda-se à figura da imprudência, vez que, o acusado estava conduzindo a motocicleta pela Avenida dos Ingás e não avistou a vítima atravessando a rua na faixa de pedestres, eis que trafegava em excesso de velocidade e acabou atropelando a vítima, causando as lesões corporais descritas nos documentos médicos de fls. 23/24.

Com efeito, da análise das provas presentes nos autos, entendo que restou devidamente comprovado o elemento da culpa na conduta do acusado, na modalidade de imprudência, sendo a sua condenação a medida cabível.

Nesse sentido, das provas orais produzidas durante a instrução criminal e demais documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência de acidente de trânsito de fls. 08 e prontuário médico de fl. 23) denota-se a seguinte dinâmica do acidente de trânsito que lesionou Daiany Alencar Dearo: a vítima atravessava a Avenida dos Ingás empurrando sua bicicleta e, ao chegar no meio da travessia, surgiu o acusado pilotando uma motocicleta, ocasião em que, estando com excesso de velocidade, não respeitando as normas de trânsito, atingiu a vítima que transitava na faixa de pedestres, fugindo do local do acidente sem prestar socorro à vítima.

Destarte, não há dúvida de que a conduta do réu foi imprudente, pois violou o dever jurídico de cuidado. O trânsito impõe aos indivíduos a máxima observância de suas normas, no caso, dar preferência de passagem a pedestre, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, o Código de Trânsito Brasileiro, preceitua que:

Art. 214. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado:

I - que se encontre na faixa a ele destinada;

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa.

Destarte, no caso em testilha, resta patentemente demonstrado que o acidente que vitimou Daiany somente ocorreu em virtude de conduta culposa do acusado, vez que este, no momento dos fatos, conduzia seu veículo, de forma imprudente, uma vez que não respeitou a faixa de preferência de passagem a pedestre, existente na via em que dirigia, vindo a chocar-se com a vítima e sua bicicleta, a qual estava atravessando a Avenida.

Ante o exposto, a condenação do réu pelo crime de lesão corporal na condução de veículo automotor é medida que se impõe.

De outra banda, em relação ao delito de fuga do local do acidente sem prestar socorro à vítima, de igual sorte, a autoria resta devidamente comprovada, ante a confissão extrajudicial do acusado, corroborada pelos depoimentos judiciais da vítima e da testemunha policial militar que participou da diligência.

Com efeito, quando de suas declarações perante a Autoridade Policial o acusado confessou que logo após o acidente fugiu do local sem prestar socorro à vítima, abandonando a motocicleta na localidade como se comprova através do termo de declarações de fl. 09/10, para evitar qualquer tipo de responsabilidade.

Corroborando o depoimento extrajudicial do réu, a vítima, ao ser inquirida perante o crivo do contraditório e ampla defesa afirmou que após o acidente o réu parou a motocicleta a uma distância de onde ela estava sentada e foi andando ao local, sentou-se do lado dela, seguidamente sem falar nada, se levantou e foi embora a pé, abandonando a motocicleta no local, sem prestar qualquer tipo de socorro, como também, não arcou com os medicamentos utilizados pela vítima após a lesão sofrida.

Registro, ainda, que a testemunha PM Wender de Souza Moraes em Juízo, relatou que o acusado não estava no local do acidente, quando a guarnição chegou à localidade, disse que logo após procuraram pelo acusado, mas não conseguiram localizá-lo.

Sendo assim, a condenação do acusado também pelo crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro é medida de rigor.”
(
sic
)

Nesse contexto, diante da prova reproduzida e analisada –
o Boletim de Ocorrência, ID. 37397047, o Prontuário médico da vítima e o Relatório Policial, ID. 37400450, as declarações da vítima,

o depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e especialmente
os relatos do próprio apelante na fase policial –, ficou comprovado que, quando a

vítima atravessava a rua na faixa de pedestre, o acusado sem a atenção e o cuidado necessários à segurança no trânsito, atingiu-a e, por estar em alta velocidade e não parar a sua motocicleta, acabou por atropelá-la,
causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo médico.

Com efeito, o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro preceitua que
“o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Para CARRARA, “
in”
programa do
“Curso de Direito Criminal”,
V. I, São Paulo: Saraiva, 1956, p. 89, a culpa se define como a omissão voluntária de diligência no calcular as consequências possíveis e previsíveis do próprio fato. Culpa é a falta de consciência da criminalidade dos atos humanos, derivada de nossa negligência.

Outrossim, o verdadeiro fundamento da culpa está na previsibilidade, pois ela consiste na conduta voluntária que produz um resultado antijurídico não querido, mas previsível ou excepcionalmente previsto, de tal modo que, com a devida atenção, poderia ser evitado.

A imprudência é uma modalidade de culpa, caracteriza-se quando o agente atua com precipitação, inconsideração, afoitamento. Ocorre quando o condutor do veículo automotor não tem o devido cuidado, significando ausência de cautela.

A propósito, este E. Tribunal tem decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ART. 306 E ART. 303 DO CTB – ABSOLVIÇÃO – 1) EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E TÉCNICA - POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MÉTODOS - INTELIGÊNCIA DA LEI 12.760/12 - PROVA ORAL ROBUSTA ALIADA À CONFISÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – 2) LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL UNÍSSONA – ALTA VELOCIDADE DO AGENTE – AUSÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM A PGJ.

1 - Com o advento da Lei 12.760/2012, o art. 306 do CTB, complementado pela Resolução 432/2013 do CONTRAN, passou a prever diversas formas de se aferir a capacidade psicomotora do agente, a fim de constatar se conduziu veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Assim, as informações dos Policiais Militares, em Termo de Constatação, dando conta de que o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez, aliadas à sua própria confissão extrajudicial de que ingeriu bebida alcoólica e em seguida, pilotou sua motocicleta, são provas que legitimam a condenação pela autoria do crime do art. 306, do CTB;

2 - Afasta-se a alegação de culpa exclusiva da vítima, quando as provas são uníssonas ao demonstrar que o réu, de forma imprudente, conduzia motocicleta embriagado e em alta velocidade – circunstâncias por ele confirmadas na fase policial e por testemunhas em Juízo –, portanto, sem observância do dever de cuidado objetivo, tendo invadido o acostamento da rodovia e atropelado a vítima que, em consequência, sofreu lesões de natureza grave.”
(N.U. 0005602-21.2016.8.11.0004, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE
LESÃO

CORPORAL

CULPOSA
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ NO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE – EXAME DE ALCOOLEMIA CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DO POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA E DE UMA DAS VÍTIMAS – PROVAS HARMÔNICAS EVIDENCIANDO QUE O APELANTE CONDUZIU O VEÍCULO EMBRIAGADO – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 303, CAPUT, DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA OCORRÊNCIA DAS
LESÕES

CORPORAIS
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO APELANTE E O RESULTADO – NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO DE SUA PARTE – CONDUÇÃO DO VEÍCULO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – CULPA COMPROVADA, NA MODALIDADE DE
IMPRUDÊNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. APELO DESPROVIDO.

1.Não há como acolher o pleito absolutório referente ao delito de embriaguez no volante, uma vez que a palavra do policial militar, no sentido de que encontrou o apelante em visível estado de embriaguez, corrobora o teste de alcoolemia realizado, revelando que o apelante estava dirigindo seu veículo alcoolizado, evidenciando, assim, que praticou o verbo núcleo do art. 306, § 1o, do Código de
Trânsito
Brasileiro.

2.Comprovada a materialidade do crime de
lesão

corporal

culposa
na direção de veículo automotor e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas; bem como do elemento do tipo culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de
imprudência
, decorrente da não observância do dever de cuidado, é imperativa a manutenção da condenação do apelante.

3. Apelo desprovido.”
(N.U 0023993-30.2016.8.11.0002, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO
CULPOSO
E
LESÃO

CORPORAL
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, VI, C/C O ART. 110, § 1o, AMBOS DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 303 DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA CULPA DO RÉU QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 302 DO CTB – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA IMPRUDENTE E NEGLIGENTE DO APELANTE E O RESULTADO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, inciso VI, c/c o art. 110, § 1o, ambos do Código Penal.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de homicídio
culposo
, na modalidade
imprudência
e negligência, está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima, corroborada por depoimento testemunhal.
Apenas a culpa exclusiva da vítima é capaz de isentar a responsabilidade penal no homicídio
culposo
decorrente de acidente de
trânsito
.”
(N.U 0003522-42.2011.8.11.0010, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Nota-se, ainda, que a vítima não foi desatenciosa ao atravessar uma via pública movimentada, como afirmou a defesa, porquanto no momento em que foi atingida, a vítima empurrava sua bicicleta sob a faixa de pedestre, o que invalida a tese da defesa de culpa exclusiva da vítima.

Ademais, o conjunto probatório demonstrou que, após a colisão na vítima, o apelante se evadiu do local e deixou de prestar o socorro necessário.

Dessa forma, inadmissível a absolvição de

Cristiano Zelo
dos delitos de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020